Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE PIX PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação de reparação de danos materiais e danos morais, movida por consumidor contra instituição financeira, alegando falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve, ou não, falha na prestação do serviço;
(ii) analisar à efetiva responsabilidade, ou não, da instituição financeira Ré, pelo dano sofrido pelo Autor, em decorrência de fraude perpetrada por terceiro.
III. Razões de decidir
3. Admite o Autor ter sido vítima de um estelionatário, ao efetuar voluntariamente a transferência de valores, mediante PIX, para uma conta bancária, sem ao menos tomar o cuidado de verificar a veracidade das informações.
4. As provas apresentadas nos autos indicam que o Autor foi alvo de um golpe, sem qualquer envolvimento, conivência ou falha da instituição financeira, impossibilitando atribuir-lhe a responsabilidade objetiva.
5. Assim, não se configura um fortuito interno, pois resta evidenciado que a culpa é exclusivamente do consumidor, uma vez que ele mesmo manejou o aplicativo, por livre e espontânea vontade, acessou sua conta, utilizando suas senhas pessoais, inseriu as informações bancárias do destinatário e por fim inseriu sua senha confirmando a transação, executando a operação, em favor de estelionatário; operação esta que, em um primeiro momento foi cancelada pelo Banco Réu, porém o Autor, em contato com o Banco, solicitou a sua liberação, o que isenta o recorrido de qualquer responsabilidade.
6. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme previsto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.